Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004409-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), VERONICE REIS SERAFINI - CPF: 231.360.900-63 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1004409-14.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VERONICE REIS SERAFIN.

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE NOVAS UNIDADES CONSUMIDORAS APÓS ALTERAÇÃO NORMATIVA DA ANEEL. REGRA DE TRANSIÇÃO DA LEI Nº 14.300/2022. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora pretende compelir concessionária de energia elétrica a autorizar a inclusão de novas unidades consumidoras em sistema de compensação vinculado a usina fotovoltaica de sua titularidade. Sustenta direito adquirido ao regime anterior às alterações promovidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 e invoca a regra de transição prevista na Lei nº 14.300/2022.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar, em tutela de urgência, que a concessionária autorize a inclusão de novas unidades consumidoras no sistema de compensação energética, à luz da superveniência de novo marco regulatório da ANEEL e da regra de transição estabelecida na Lei nº 14.300/2022.

III. Razões de decidir

A controvérsia recursal limita-se à aferição, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, não comportando exame exauriente acerca do alcance da regra de transição aplicável à microgeração e minigeração distribuída.

A inclusão de novas unidades consumidoras após a vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 configura, em princípio, fato superveniente sujeito ao regime regulatório vigente ao tempo do requerimento, não se evidenciando, de plano, direito adquirido à ampliação automática do arranjo de compensação sob disciplina anterior.

A alegação de retroatividade normativa não se mostra inequívoca em juízo de delibação, pois a controvérsia envolve a definição do regime jurídico aplicável a ato posterior, e não a desconstituição de situação jurídica definitivamente consolidada.

O perigo de dano não se caracteriza de forma qualificada, porquanto o alegado prejuízo possui natureza patrimonial e é suscetível de recomposição ao final do processo, inexistindo demonstração de risco concreto ao resultado útil da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de novas unidades consumidoras em sistema de compensação de energia elétrica, após alteração do marco regulatório da ANEEL, constitui ato superveniente sujeito, em princípio, à disciplina vigente ao tempo do requerimento. 2. A regra de transição prevista na Lei nº 14.300/2022 não assegura, de forma automática e em sede de tutela de urgência, a ampliação do arranjo de compensação para unidades não anteriormente vinculadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 14.300/2022, art. 26.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1004409-14.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
VERONICE REIS SERAFIN.

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VERONICE REIS SERAFIN
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado que visava compelir a parte agravada a autorizar a inclusão de novas unidades consumidoras no sistema de compensação energética mantido com base na usina fotovoltaica de titularidade da parte autora/agravante.

Alega o agravante que sua usina foi regularmente implantada e homologada sob a égide da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, normativa então vigente que autorizava expressamente o sistema de compensação de energia entre múltiplas unidades consumidoras, desde que sob o mesmo titular.

Sustenta que investiu recursos significativos na estrutura fotovoltaica com base nesse regramento, razão pela qual deteria o direito adquirido de realizar a alocação dos créditos de energia elétrica entre as unidades que compõem seu empreendimento, inclusive aquelas que, embora já existentes e ativas, ainda não integravam formalmente a estrutura de compensação.

Defende, nessa perspectiva, que a superveniência da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.059/2023, a qual passou a vedar a alocação ou recebimento de excedentes por unidade diversa daquela onde se deu a geração (art. 292, §3º, III da REN 1.000/2021), não poderia atingir sua situação jurídica, pois a usina fora implantada e o projeto de compensação desenvolvido sob a égide de norma anterior.

Invoca, ademais, o disposto no art. 26 da Lei n.º 14.300/2022, que estabelece regra de transição para os sistemas de geração distribuída existentes, resguardando-os dos efeitos das novas regulamentações até 31 de dezembro de 2045.

Afirma, por fim, que a negativa de inclusão das novas unidades compromete a racionalidade econômica do sistema implantado, frustrando o retorno do investimento e implicando risco de dano de difícil reparação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 344173383.

Contrarrazões pelo desprovimento no id. 349603897.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual a autora, ora agravante, pretende compelir a concessionária de energia elétrica a autorizar a inclusão de novas unidades consumidoras no sistema de compensação de energia elétrica vinculado à usina fotovoltaica de sua titularidade. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que a medida postulada demandaria maior dilação probatória e de que não se evidenciaria, naquele momento processual, risco de dano grave ou de difícil reparação.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a usina foi implantada e homologada sob a égide de regramento anterior à Resolução Normativa ANEEL n.º 1.059/2023, razão pela qual não poderia a agravada impedir a ampliação do sistema de compensação com a inclusão de novas unidades consumidoras, sob pena de aplicação retroativa da norma superveniente e violação à segurança jurídica.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância, cumpre ressaltar desde logo, está delimitada ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela de urgência na origem, devendo a análise recursal, portanto, permanecer adstrita à verificação, em juízo de cognição sumária, da presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem esgotamento do mérito da ação principal, cuja instrução e apreciação exauriente se desenvolvem no juízo natural.

Feita essa premissa, observa-se que a agravante sustenta ter instalado e colocado em operação usina fotovoltaica sob a égide das Resoluções Normativas ANEEL n.º 482/2012 e n.º 1.000/2021, e que, por isso, reputa indevida a incidência de restrições introduzidas posteriormente pela Resolução Normativa ANEEL n.º 1.059/2023 para obstar a inclusão de nova unidade consumidora em seu arranjo de compensação, invocando, ainda, fundamentos de segurança jurídica e regra de transição prevista na Lei n.º 14.300/2022.

Todavia, em exame prefacial e próprio desta fase, a pretensão deduzida não se apresenta, ao menos por ora, com a evidência necessária para infirmar a decisão de primeiro grau e impor, em caráter antecipatório, obrigação à concessionária consistente em autorizar a inclusão de novas unidades consumidoras após a superveniência do novo marco regulatório.

E isso porque, sem negar a relevância dos argumentos desenvolvidos pela recorrente, a discussão posta não se limita à preservação de uma situação já plenamente estabilizada e concretizada sob o regime anterior, mas envolve, de modo específico, a ampliação do arranjo de compensação mediante a inserção de novas unidades consumidoras, providência que, em princípio, se aperfeiçoa por ato de requerimento e análise de vinculação no âmbito regulatório vigente no momento em que formulada.

Nesse contexto, a regra de transição prevista no marco legal da microgeração e minigeração distribuída, cuja interpretação e alcance, em si, constituem matéria de inegável densidade técnico-jurídica, revela-se, em cognição sumária, voltada à preservação de situações já consolidadas e aderidas ao sistema sob determinadas condições, não se mostrando evidente, de plano, que tenha por efeito assegurar, de modo automático e ilimitado, a extensão do regime pretérito a futuras ampliações do arranjo de compensação requeridas após a alteração normativa.

Assim, sem avançar para conclusão definitiva, verifica-se que a probabilidade do direito, na intensidade exigida para a tutela de urgência, não se evidencia com segurança suficiente, já que a tese recursal pressupõe, necessariamente, definir se a inclusão ulterior de novas unidades se subsume ao mesmo fato jurídico protegido pela transição normativa, ou se configura fato superveniente regido pela disciplina atual, matéria que recomenda exame mais aprofundado na instância de origem, sob ampla instrução e contraditório.

Sob essa ótica, também não se vislumbra, nesta fase, a alegada retroatividade normativa como dado inafastável. Ao menos em juízo de delibação, a controvérsia pode ser compreendida, sem prejuízo de ulterior reavaliação, como hipótese de incidência de regulação vigente a ato posterior (pedido de inclusão de nova unidade), e não como desconstituição automática de situação pretérita já exaurida.

A distinção é relevante, porque retroatividade, em sentido próprio, pressupõe a imposição de efeitos novos a fatos consumados; enquanto, aqui, discute-se o regime aplicável a pretensão formulada em momento posterior, o que se aproxima, ao menos em tese, da aplicação imediata da norma a fato superveniente.

No que toca ao
periculum in mora
, a agravante aponta prejuízos econômicos pela impossibilidade de utilizar créditos de energia para novas unidades. Entretanto, não se verifica, em princípio, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois as unidades consumidoras permanecem em funcionamento regular, com faturamento decorrente do consumo, sendo o alegado prejuízo, em essência, de ordem patrimonial e passível de apuração e recomposição conforme o desfecho do mérito, não se demonstrando situação extraordinária que imponha antecipação imediata do provimento final.

A tutela de urgência, como se sabe, não se destina a antecipar, por presunção, benefícios econômicos futuros quando ausente demonstração concreta de dano qualificado, sobretudo em contexto regulatório cuja definição jurídica demanda maior maturação.

Diante desse quadro, concluo que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto, em sede de cognição sumária, não se evidenciaram, de forma cumulativa e com a robustez exigida, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026